Tribunal: TJDFT
Processo: 0709972-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 24654852), que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de MAIKON JUNIO DA SILVA, assinalou o derradeiro e preclusivo prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora, ora agravante, comprove que o veículo encontra-se no referido local, trazendo elementos suficientes para corroborar suas alegações, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, aponta o agravante, em síntese, a inexistência de previsão legal que legitime a condicionante imposta na decisão agravada com a prévia comprovação acerca da localização do veículo para deferir nova diligência. Colaciona jurisprudência e almeja, em sede de tutela de urgência, “de imediato ser concedido o efeito suspensivo ao presente caso para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco, e devidamente cumprido”. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada de modo a afastar a determinação de comprovação da localização do veículo para que seja reiterada a diligência de busca e apreensão e citação, visto não existir proibição legal para tanto. Preparo recolhido (ID 24654853). Por meio da decisão de Id 24973388 concedi a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo na origem que promova a expedição do mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço indicado pelo agravante, independentemente da comprovação acerca da localização do veículo. É o breve relatório. Decido. Em consulta ao processo na origem (0706192-08.2020.8.07.0010), verifiquei que o i. Juízo já determinou o seguinte, em razão da liminar concedida por esta Relatoria: “Expeça-se mandado de busca e apreensão, conforme determinado pelo Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida em agravo de instrumento (ID 89377884) (decisão interlocutória de Id 89425056 dos autos de origem)”. A natureza satisfativa da medida é manifesta, de sorte que, já tendo sido deferida a tutela pretendida pelo agravante, a perda de objeto do agravo é decorrência lógica. Logo, se o objeto do agravo era exatamente a expedição de mandado de busca e apreensão, sem a condicionante estabelecida na decisão agravada, qual seja, prévia comprovação acerca da localização do veículo para deferir nova diligência, este se perdeu. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta, retire-se de pauta e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 02 de junho de 2021. Des. ALFEU MACHADO Relator